Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTO CARNAVALESCO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO DE SOM. OMISSÃO ESPECÍFICA NA SEGURANÇA. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. LUCROS CESSANTES. EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros é objetiva, regida pela teoria do risco administrativo, exigindo apenas a prova da conduta, do dano e do nexo causal (Art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
2. Em eventos de grande magnitude patrocinados pelo Poder Público, a administração assume o dever específico de garantir a incolumidade dos foliões, caracterizando-se a omissão específica e a falha no serviço quando o ente público permite a circulação de veículos de grande porte em meio à multidão sem o devido isolamento físico ou barreiras de contenção.
3. O estado de embriaguez do recorrente, embora registrado em prontuário médico não pode ser invocado como fator de culpa exclusiva para afastar totalmente o dever estatal, visto que o consumo de álcool é elemento previsível e comum em festividades carnavalescas, devendo o plano de segurança do evento ser estruturado para mitigar tais riscos.
4. Reconhecimento de culpa concorrente das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil, diante da negligência do autor ao se expor ao perigo e da falha administrativa na proteção perimetral do veículo de som.
5. Os lucros cessantes restaram amparados pela prova da atividade produtiva em lava-jato, demonstrada por contrato de locação comercial, autorizando-se o arbitramento com fundamento na equidade e nas regras da experiência comum (arts. 6o e 8o da Lei no 9.099/1995), fixados em 60% do valor pretendido em razão da mútua culpa.
6. Dano moral configurado pela gravidade das consequências físicas, incluindo necrose tecidual e necessidade de desbridamento cirúrgico, devendo o quantum ser fixado em R$ 4.000,00, em observâncias aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Recurso parcialmente provido.
8. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.